Tribunal: TJDFT
Processo: 0745040-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA RUBRICA PASUS. LEI 6.133/2018. PUBLICADA EM 09.04.2019. VIGÊNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL NO PRIMEIRO MÊS. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à pretensão do autor, servidor público distrital, de obter o pagamento da integralidade da rubrica PASUS referente aos meses de abril, maio e junho de 2018.
2. Recurso do réu: a tese genérica defendida pelo Distrito Federal no recurso inominado, no sentido de que a concessão do aumento pleiteado ofenderia a Lei de Responsabilidade Fiscal, configura patente inovação recursal, uma vez que na peça contestatória ele se limitou a alegar que a autora não estaria enquadrada no rol de beneficiários da gratificação. Tal inovação recursal, se admitida, acarretaria supressão de instância, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
3. Recurso do autor: Configurado o estado de hipossuficiência econômica do requerente, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária. Ato contínuo, por presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do seu recurso.
4. Conforme previsão do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
5. Constatado que a Lei 6.133/2018 entrou em vigor na data de sua publicação, o pagamento retroativo da referida parcela pecuniária deverá se dar a partir da referida data, de modo a ser calculada proporcionalmente quanto ao mês de abril/2018.
6. Precedentes: Acórdão 1214901, 07370902020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Partes: Marly de Assis Costa Silva versus Distrito Federal; Acórdão 1207049, 07213493720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Partes: Raimundo Nonato Pereira de Sousa versus Distrito Federal.
7. O princípio da isonomia não é suficiente para obstar a fixação da condenação no seu adequado valor, prevalecendo, neste caso concreto, o Princípio da Legalidade, bem como proibição ao enriquecimento sem causa, uma vez que, do contrário, o autor estaria recebendo uma remuneração maior do que a devida para o período.
8. Recurso do réu NÃO CONHECIDO. Recurso do autor CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Réu isento do recolhimento de custas. Condeno o autor ao pagamento das custas, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Sem condenação em honorários advocatícios por ausente recorrente vencedor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.